Tribunal: TCU
Processo: 032.010/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 322023, modalidade Concorrência (Objeto: APARELHO DE TELEFONIA VOIPProtocolos:SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (registro A, SRV,(NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN,SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS,SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XRInterfaces de Rede:Portas Ethernet de 10/100/1000 Mbps comdetecção automática, comutador duplo e PoEintegradoTeclas de Recursos:- No mínimo: Teclas para 3 linhas com LED emduas cores e 3 contas SIP;- No mínimo 3 teclas sensíveis ao contexto comprogramação XML;- Teclas programáveis para 8 ramais com BLFem duas cores;- 5 teclas (navegação, menu);- 13 teclas de função exclusivas para MUTE(silenciar);- HEADSET (fones);- TRANSFER (transferência) de chamadas;- CONFERENCE (conferência);- SEND (enviar) e REDIAL (rediscar);- SPEAKERPHONE (viva-voz);- VOLUME;- PHONEBOOK (agenda);- MESSAGE (mensagem);- HOLD (espera);- PAGE/INTERCOM (paginação/interfone);- RECORD (gravar);- HOME (início).Codecs de Voz:Suporta G.711μ/a, G.722 (banda larga), G.723,G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF em banda efora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO),VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGCRecursos de telefoniaEspera, transferência, encaminhamento(incondicional/ sem resposta/ocupado),conferência de 4 vias, chamada em espera paraconferência/captação de chamadas, exibição dechamadas compartilhadas (SCAm shared callappearance)/exibição de linhas transferidas(BLA, bridged line appearance), agenda paradownload (XML, LDAP, até 1000 itens),chamada em espera, histórico de chamadas (até200 registros), discagem automática comaparelho ocupado, resposta automática,discagem com clique, plano de discagemflexível, uso compartilhado de recursos, toquesmusicais personalizados, redundância deservidores e failover.Conector dos fonesConector RJ9 para fones (compatível com EHScom fones Plantronics).Áudio em HDAparelho e viva-voz HD com suporte a áudio embanda larga.Suporte de Base: permite posições em doisângulos, suporte de paredeSuporte de Parede: SimSegurança:Controle de acesso de usuário e administrador,autenticação baseada em MD5 e MD5-sess,arquivo de configuração com criptografia AES de256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, controle de acessoà mídia 802.1xIdiomas:No mínimo: Inglês, espanhol e português.Upgrade/provisionamento:Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS,provisionamento em massa usando um arquivode configuração XML com criptografia AES ouTR-069, FTP/FTPS.Uso eficiente da energia e energia verde:Fonte de alimentação universal Entrada 100-240VAC 50-60Hz; Saída +5VDC, 600mA; PoE:IEEE802.3af; Class 2, 3.84W-6.49W;IEEE802.3az (EEE)Aspectos físicos:Dimensões: 222,5 mm (C) x 208,5 mm (L) x76,2 mm (A) (com o aparelho);Peso da unidade: 0,8 kg; Peso da embalagem:1,2 kgTemperatura e umidade Operação:0 oC a 40°oC, Armazenamento: -10 oC a 60°oC,Umidade: 10% a 90% sem condensaçãoIncluso:- Cabo;- Suporte de base;- Fonte de alimentação universal;- Cabo de rede;- Manual de instalação rápida, folheto e licençado GPL;Conformidade:FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, CE: EN55022Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3,EN60950-1, RCM: AS/ACIF S004; AS/NZSCISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1.)

Inteiro teor:
Acórdão 493/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 33/2023, promovido pelo Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão (Sesi/MA) e pelo Departamento Regional do Senai no Estado do Maranhão (Senai/MA), com valor estimado de R$ 132.300,00, que teve por objeto a aquisição de aparelhos de telefonia VoIP para atender as unidades operacionais do Sesi/Senai/MA, na capital e no interior do estado. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a desclassificação de licitante requerida na denúncia, por ausência de informação passível de ser suprida por simples diligência, contraria o princípio do formalismo moderado; considerando que as alegações apresentadas pelo denunciante carecem de plausibilidade jurídica; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, em pareceres uniformes, propõe o conhecimento e a improcedência da denúncia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 234, 235, 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 93, 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 12, § 1o, da Portaria-TCU 114/2020, em: a) conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; b) deferir a solicitação de vista dos autos formulada pelo Sesi/MA, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 88, caput e inciso I, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; c) levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo; d) informar ao Sesi/MA, ao Senai/MA e ao denunciante a respeito desta deliberação; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 032.010/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Unidades: Departamento Regional do Senai no Estado do Maranhão e Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Amanda Carla Rocha Araujo (OAB/MA 10.205) e outras, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.